Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-44.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA FIXA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO. AFASTADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I – A apreensão de arma e munições de uso permitido em local de moradia transitório, sem que houvesse ânimo definitivo de permanência do réu no local, atrai a incidência do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em desclassificação para o tipo do art. 12 da mesma lei, haja vista que o delito de posse ilegal de arma de fogo prevê a residência fixa para sua configuração e não a mera presença do indivíduo em residência temporária de terceiro.
II – Verificado que apenas uma certidão qualifica a reincidência, afasta-se a multirreincidência, e opera-se a compensação integral com a confissão.
III – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.